Tribunal: TJDFT
Processo: 0734618-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira. A decisão impugnada rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por ausência de comprovação de que se tratavam de verbas de natureza alimentar. No agravo, a executada requer, além da concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que são destinados à sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça já deferida pelo juízo de origem; e (ii) determinar se é possível reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta da executada, diante da alegada natureza alimentar dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois o benefício já havia sido concedido no juízo de origem, inexistindo interesse recursal nesse ponto, conforme disposto nos arts. 996, 1.001 e 932, III, do CPC.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova clara de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou salarial, ônus que incumbe exclusivamente ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
5. No caso concreto, a agravante não apresentou qualquer documento que comprove a origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a afirmar sua condição de trabalhadora autônoma, sem demonstrar vínculo, faturamento, extratos bancários ou demais elementos comprobatórios.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento no sentido de que, ausente prova da origem da verba bloqueada, não se aplica a proteção da impenhorabilidade, ainda que os valores estejam abaixo do limite de 40 salários mínimos.
7. Diante da ausência de comprovação fática da natureza alimentar da quantia constrita, a penhora deve ser mantida para assegurar a efetividade da execução, conforme previsão do art. 835 do CPC.
VI. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal pressupõe a existência de gravame decorrente da decisão recorrida, sendo incabível recurso quanto a ponto já decidido favoravelmente à parte. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados exige comprovação cabal da natureza alimentar ou salarial da verba, sob pena de manutenção da penhora. 3. A ausência de prova da origem dos recursos afasta a aplicação do art. 833, IV, do CPC, mesmo em se tratando de valores inferiores a 40 salários mínimos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 854, § 3o, I; arts. 996, 1.001 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; TJDFT, Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.05.2022, DJe 17.05.2022; TJDFT, Acórdão 1337021, 07284902420208070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 29.04.2021, DJe 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 1403553, 07331892420218070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 14.03.2022, DJe 14.03.2022